Tribunal: CARF
Processo: 13807.009677/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.009677/2003-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
DCTF.
REVISÃO
INTERNA.
EXTINÇÃO
DE
DÉBITOS.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado que os débitos apurados em procedimento de revisão interna das
DCTFs apresentadas pelo sujeito passivo haviam sido regulamente extintos
mediante pagamento ou compensação, há que se afastar o respectivo
lançamento de ofício.
MULTA DE MORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Art. 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as parcelas nos valores de R$
2.598,42, R$ 47.591,32, R$ 1.455,08, R$ 1.490,92, R$ 27,00 e R$ 2.598,42, nos termos do
relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.009677/2003-21
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009677/2003-21

Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão recorrida (e-fl. 201 e ss.), complementando-o em seguida:
Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições c tributos federais -
DCTF, correspondentes aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1998, a empresa
acima qualificada foi autuada e notificada por via postal, em 11/08/2003, conforme AR
de fls. 187, a recolher o crédito tributário no valor de R$ 585.013,58, sendo R$
217.114,39 a título de IRRF, R$ 162.835,79 a título de multa de ofício, R$ 203.640,53 a
título de juros de mora calculados até a data da lavratura do AI, R$ 1.422,67 a título de
multa isolada (fls. 38/39).
Conforme demonstrativos que acompanha o auto de infração, verifica-se que a
autuação decorre da falta de localização de pagamentos de valores de IRRF (item
4.1) e de recolhimentos efetuados após o vencimento legal da obrigação, com falta
ou insuficiência dos acréscimos moratórios, item 4.2 do AI. (g.n.)
Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seu representante legal,
apresenta a impugnação de fls. 01/13, protocolizada em 09/09/2003, alegando em
síntese que a autuação não merece prosperar, pois os valores declarados nas DCTF
teriam sido devidamente recolhidos ou compensados com pagamentos indevidos ou
pagos a maior, restando extinta a respectiva obrigação tributária. (g.n.)
Alega também que na hipótese de que seja mantida a exigência, em face das provas
apresentadas (DARF e respectivas DCTF), deveria ser excluída a multa de ofício, bem
assim a utilização da TAXA SELIC para o cômputo dos juros de mora.
(...)
Impugnada a exigência, a própria DRF de jurisdição do sujeito passivo, tendo
em vista os documentos por esse apresentados, promoveu a revisão de ofício do
lançamento, mantendo apenas parte da exigência original, conforme extrato de e-fls. 195/198.
A DRJ de origem, por sua vez, julgou parcialmente procedente o lançamento
objeto da revisão de ofício, apenas para afastar a multa de ofício e os juros de mora, conforme
ementa do acórdão a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não comprovado o recolhimento e/ou improcedência do débito apurado em revisão
sumária de DCTF, mantém-se a exigência fiscal.
MULTA DE OFICIO. Tendo em vista o princípio da retroatividade benigna,
consagrado no art. 106, II, "c", da Lei n° 5.172/1966 (CTN), há que se proceder à
exoneração da multa de ofício aplicada.
DCTF. REVISÃO INTERNA. RECOLHIMENTO EM ATRASO SEM ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
Provada nos autos a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, exonera-se o
lançamento dele decorrente.
DCTF. REVISÃO INTERNA. PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. MULTA
ISOLADA. Em face do princípio da retroatividade benigna, a multa isolada exigida
sobre pagamentos efetuados após o vencimento da obrigação, sem a adição dos
encargos moratórios, deve ser reduzida ao valor equivalente à multa de mora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009677/2003-21

(...)
Os valores mantidos e os exonerados pelo acórdão da DRJ encontram-se
demonstrados em planilha contida ao final do voto condutor do acórdão recorrido, a saber:

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese (e-fl. 213 e ss.):
a) que os DARFs cuja autoridade fiscal afirmou não terem sido localizados foram pagos,
conforme documentos em anexo;
b) que foram realizadas compensações indicadas em DCTF, conforme documentos em
anexo; e
c) que é ilegal a exigência de juros de mora calculados com base na taxa Selic.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009677/2003-21

Os débitos de IRRF ainda em litígio são aqueles indicados na coluna
"MANTIDO", do Anexo Ia, acima, e que a seguir novamente reproduzimos:
IRRF
MULTA
3208
01-04/1998
2.598,42
0,00
0561
01-04/1998
47.591,32
0,00
1708
01-04/1998
1.455,08
0,00
0588
01-04/1998
1.490,92
0,00
0588
02-05/1998
27,00
0,00
3208
02-09/1998
2.598,42
0,00
COD
PA
MANTIDO

Pois bem, em relação ao IRRF no valor de R$ 2.598,42, código de receita 3208,
relativo ao período de apuração da 1a semana de abril de 1998, a recorrente alega ter sido ele
extinto mediante DARF de mesmo valor, código de receita e período de apuração.
Pelo exame da DCTF (e-fl. 93), é possível verificar que o débito de IRRF código
3208 relativo ao período de apuração da 1a semana de abril de 1998 foi declarado no valor de
exatos R$ 2.598,42, e vinculado a "Pagamentos".
Esse débito no valor de R$ 2.598,42 corresponde ao DARF anexado pela
recorrente à e-fl. 254, contendo as mesmas características indicadas na DCTF.
Não havendo divergência entre a DCTF e o respectivo DARF, deve-se afastar
essa parcela do lançamento.
Quanto ao IRRF no valor de R$ 47.591,32, código de receita 0561, relativo ao
período de apuração da 1a semana de abril de 1998, a recorrente alega ter sido ele extinto
mediante 2 (dois) DARFs, e por meio de compensação do IRRF pago ao maior na 5a semana de
novembro de 1997, no valor de R$ 3.280,35.
Pelo exame da DCTF (e-fl. 246), é possível verificar que o débito de IRRF
código 0561 do período de apuração da 1a semana de abril de 1998 foi declarado no valor de R$
47.942,64, e vinculado a "Compensações com DARF" no valor de R$ 3.280,35, e a
"Pagamentos" no valor de R$ 44.662,29.
Esse débito no valor de R$ 44.662,29 corresponde à soma dos 2 (dois) DARFs
referidos pela recorrente, relativos a IRRF código 0561 do período de apuração da 1a semana de
abril de 1998, nos valores de R$ 43.820,73 e de R$ 841,56, anexados às e-fls. 247/248 (já
anteriormente anexado às e-fls. 159/160, onde é possível verificar a autenticação mecânica do
pagamento).
Não havendo divergência entre a DCTF e os respectivos DARFs, e tendo a
compensação no valor de R$ 3.280,35 sido regulamente informada na DCTF, deve-se afastar
essa parcela do lançamento, ainda que o valor do débito declarado na DCTF seja superior ao
valor lançado em exatos R$ 351,32 (= 47.942,64 - R$ 47.591,32).
Quanto ao IRRF no valor de R$ 1.455,08, código de receita 1708, relativo ao
período de apuração da 1a semana de abril de 1998, a recorrente alega ter sido ele extinto
mediante DARF de mesmo valor, código de receita e período de apuração.
Pelo exame da DCTF (e-fl. 79), é possível verificar que o débito de IRRF código
1708 relativo ao período de apuração da 1a semana de abril de 1998 foi declarado no valor de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009677/2003-21

R$ 1.458,08, e vinculado a "Compensações com DARF" no valor de R$ 3,00, e a "Pagamentos"
" no valor de R$ 1.455,08.
Esse débito no valor de R$ 1.455,08 corresponde ao DARF anexado pela
recorrente à e-fl. 253 (já anteriormente anexado à e-fl. 161, onde é possível verificar a
autenticação mecânica do pagamento), contendo as mesmas características indicadas na DCTF.
Não havendo divergência entre a DCTF e o respectivo DARF, deve-se afastar
essa parcela do lançamento.
Em relação ao IRRF no valor de R$ 1.490,92, código de receita 0588, relativo ao
período de apuração da 1a semana de abril de 1998, a recorrente alega que o respectivo débito
informado na DCTF é de R$ 1.517,92, o qual teria sido pago a maior mediante DARF no valor
de R$ 1.544,92. Alega, ainda, ter informado erroneamente na DCTF que a extinção do débito de
R$ 1.517,92 fora feita mediante compensação, quando o correto seria por pagamento.
Pelo exame da DCTF (e-fl. 249) é possível verificar que o débito de IRRF código
0588 relativo ao período de apuração da 1a semana de abril de 1998 foi declarado no valor de
R$ 1.517,92, e vinculado a "Compensações com DARF", e não a "Pagamentos", conforme
alegado pela recorrente.
Esse débito no valor de R$ 1.517,92 corresponde ao DARF anexado pela
recorrente à e-fl. 250, onde consta pagamento de IRRF código 0588 relativo ao período de
apuração da 1a semana de abril de 1998, mas no valor de R$ 1.544,92 (portanto, pago a maior
no valor de R$ 27,00).
Comprovado que a divergência entre a DCTF e o respectivo DARF decorreu de
mero erro de fato no preenchimento daquela, e de pagamento a maior neste no valor de R$
27,00, deve-se afastar essa parcela do lançamento.
Quanto ao IRRF no valor de R$ 27,00, código de receita 0588, relativo ao período
de apuração da 2a semana de maio de 1998, a recorrente alega ter sido ele extinto mediante
compensação com o IRRF pago a maior no mesmo valor, conforme explicado no item
precedente.
Pelo exame da DCTF (e-fl. 251) é possível verificar que o débito de IRRF código
0588 relativo ao período de apuração da 2a semana de maio de 1998 foi declarado no valor de
R$ 135,00, e vinculado a "Compensações com DARF" no valor de R$ 27,00, e a "Pagamentos"
no valor de R$ 108,00.
Ainda pelo exame da DCTF é possível verificar que a rubrica "Compensações
com DARF", no valor de R$ 27,00, foi indicada como tendo origem no pagamento a maior feito
no DARF de valor de R$ 1.544,92.
Comprovada a compensação do débito de R$ 27,00 feita na DCTF (sem
processo), deve-se afastar essa parcela do lançamento.
Por fim, em relação ao IRRF no valor de R$ 2.598,42, código de receita 3208,
relativo ao período de apuração da 2a semana de setembro de 1998, a recorrente alega ter sido ele
extinto mediante DARF de mesmo valor, código de receita e período de apuração.
A DCTF referente setembro de 1998 não fio juntada aos autos.
Seja como for, o lançamento decorreu de revisão das DCTFs apresentadas pelo
sujeito passivo, o que por si só comprova a sua apresentação, e a exigência do IRRF no valor de
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.895 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009677/2003-21

R$ 2.598,42, código de receita 3208 da 2a semana de setembro de 1998, teve como base "Pgto
não Localizado" (vide auto de infração à e-fl. 45).
O DARF anexado pela recorrente à e-fl. 255 (já anteriormente anexado à e-fl.
173, onde é possível verificar a autenticação mecânica do pagamento) contém as mesmas
características indicadas no auto de infração.
Não havendo divergência entre o auto de infração e o respectivo DARF, deve-se
afastar essa parcela do lançamento.
A recorrente alega, ao fim de sua peça recursal, que é ilegal a exigência de juros
de mora calculados com base na taxa Selic.
Ocorre que a legalidade da incidência da taxa Selic no cálculo dos juros de mora
encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 4, de observância obrigatório por parte da
Administração Tributária, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Registre-se, por fim, que a recorrente não se insurgiu contra a manutenção, pela
DRJ, da multa de mora no valor de R$ 17,59, decorrente de atraso no pagamento do IRRF
código de receita 0561, referente à 1a semana de junho de 1998 (vide anexo IIa, acima
transcrito).
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para manter, apenas, a exigência da multa de mora no valor de R$ 17,59.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital